Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739647-23.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA SILVA BITTENCOURT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA REGINA DA SILVA BITTENCOURT contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Renegociação Contratual c/c Tutela de Urgência n. 0736518-07.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de GEAP - FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 138098704 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que os requisitos estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil não se encontravam presentes, haja vista a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que restou demonstrada a celebração de contrato de plano de saúde entre as partes, na modalidade PLANO GEAP SAÚDE VIDA, segmentação 11 (Ambulatorial – Hospitalar com obstetrícia – Odontológico), acomodação apartamento/enfermaria, em âmbito Nacional, desde 03/12/2014. Sustenta que não conseguiu mais adimplir com a contraprestação do plano de assistência à saúde devido a dificuldades financeiras, vindo a rescindir o contrato em março de 2021. A agravante afirma que entrou em contato com a agravada em diversas ocasiões, a fim de renegociar a dívida, contudo não obteve êxito nas negociações. Assim, a recorrente esclarece que, para que o contrato seja honrado, com a proteção dos direitos do consumidor e a observância dos princípios que regem as relações contratuais, é possível realizar o pagamento da dívida, em prestações de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, até que o valor das parcelas seja renegociado. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: (i) autorizar a recorrente a depositar judicialmente o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, até a efetiva renegociação da dívida; (ii) suspender a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; e (iii) intimar a agravada para que se abstenha de comunicar a dívida aos órgãos cadastrais de inadimplentes. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada, a fim de reformar a decisão objurgada. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 138098704 do processo originário). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, entendo não estarem configurados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em especial, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. Da análise dos autos, observo que a agravante alegou que passou por dificuldades financeiras nos últimos anos, o que deu origem à dívida objeto da renegociação pretendida nos autos de origem. Destacou que tentou diversos contatos com a agravada, porém, não obteve êxito na renegociação extrajudicial. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, haja vista a necessidade de dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, para que seja tomada a decisão mais acertada ao caso. Nesse contexto, é de se concluir que, de fato, há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a possibilitar a análise do caso concreto frente às alegações da agravada. Ademais, é de extrema importância obter maiores esclarecimento acerca do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como da maneira como foram conduzidos todos os contatos realizados entre elas, tendo em vista que a rescisão contratual se deu há mais de um ano (março de 2021), e apenas neste momento houve o ajuizamento de ação objetivando renegociar a dívida. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos em que fora observada a necessidade de dilação probatória, considerou incabível o deferimento da tutela de urgência, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTAS DE SOCIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. AUSENTE. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 3. Ante as peculiaridades do caso, não se mostra viável a concessão de tutela de urgência destinada a abstenção pelo réu de aquisição de cotas sociais de outros sócios da empresa, bem como para obrigá-lo a assinar digitalmente a alteração contratual de sua retirada da sociedade, para fins de registro na Junta Comercial, por ser necessária maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, ante o contexto complexo e controvertido que envolve a negociação, não havendo comprovação de iminente dano ou risco à sociedade, tampouco evidente conduta maliciosa, além de configurar a pretendida medida manifesto caráter irreversível. 4. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638073, 07299187020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora", nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. 3. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638137, 07212536520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o deferimento do pedido de depósito judicial do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais pela agravante, bem como a determinação de suspensão e abstenção da inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, direitos ínsitos ao credor. Registre-se não ser possível acolher a pretensão da parte recorrente quanto à autorização judicial de consignação em pagamento através de depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a seguradora recorrida e com o qual livremente se obrigou, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Ademais, não se observa a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, ao contrário do que afirma a agravante, é certo que a satisfação do débito será realizada da forma que for menos onerosa ao devedor, conforme preconiza o artigo 805 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022 às 12:44:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora